Tribunal: TJPA
Processo: 0804056-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804056-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS EM HOSPITAL PÚBLICO. DIREITO À VIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISRTATIVA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. MULTA DIÁRIA ARBITRADA NA PESSOA DOS GESTORIES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU PARCIALMENTE REFORMADA.

I- O direito à saúde e à vida é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

II- Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à saúde, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local.

III- É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF.

IV- Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

V-
Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

VI- Todavia, o atual entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que não é possível a extensão da penalidade à pessoa do agente político, em decorrência de sua não participação no processo de conhecimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

VII-
No que tange ao valor da multa diária arbitrada pelo juízo de piso, entendo que o valor mostra-se proporcional a sua finalidade, nada havendo a ser alterado neste tópico.

VIII- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para transferir a multa diária aplicada na pessoa dos gestores públicos e Procuradoria Municipal, para o Ente Público que eles representam. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos
quatro
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAVES
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves, proferida nos autos da
Ação Civil Pública com pedido liminar
(proc. nº 0800496-15.2022.8.14.0016), tendo como ora agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que deferiu parcialmente a tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...)
14. Diante do exposto, acolhendo as provas existentes na inicial, com a finalidade de corrigir gravíssimas inadequações e distorções apresentadas no funcionamento do Hospital Municipal de Chaves, de plano, com espeque no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil vigente, CONCEDO
a Tutela Provisória de Urgência para
:

a)

no prazo de 60 (sessenta) dias:
(i) regularização/implementação dos exames laboratoriais básicos (hemograma, glicose, etc;), com a aquisição de insumos e utilização da mão de obra existente no atual quadro de servidores (biomédicos, técnicos laboratoriais, etc.) do município, bem como, se for o caso, ante a necessidade, o chamamento de servidores aprovados no último concurso realizado;

b)

no prazo de 120 (cento e vinte) dias: (I)
deverá providenciar reforma estrutural de adaptação necessária, no Hospital Municipal, para receber, acondicionar e colocar em funcionamento o equipamento de Raio-X, consoante normas técnicas de segurança.
ADVIRTA-SE
que deverá ser juntado aos autos, por meio do Engenheiro responsável pela obra, após a sua conclusão, relatório detalhado acerca do atendimento de todas as normas de segurança exigidas para o uso do equipamento;
ii)
em igual prazo, deverá ser providenciado, caso necessário, a contratação de corpo técnico profissional habilitado para operar o equipamento; em havendo candidato aprovado no último concurso apto a utilizar o equipamento, deverá p ente municipal promover a sua nomeação, observando a ordem de classificação.

c)

No prazo de até 150 (cento e cinquenta dias):
o equipamento de raio-x deverá estar em perfeito estado de funcionamento, atendendo a população local, com os exames de imagens necessários para o correto diagnóstico médico, observadas todas as normas de funcionamento e segurança.

d)

O descumprimento
dos itens a, b e c da presente decisão, a partir da intimação e do transcurso do prazo fixado, ensejará multa diária no valor de R$ 1.
000,00 (um mil) reais, sem prejuízo do encaminhamento de cópia dos autos e da presente decisão aos órgãos competentes para verificação da responsabilidade penal e/ou improbidade administrativa.

OUTRAS DETERMINAÇÕES

1)

Notifiquem-se, pessoalmente, o Secretário de Saúde e o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que tomem ciência desta decisão e adotem as providências cabíveis, sob pena de multa diária pessoal no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais em caso de descumprimento.

Outrossim, intimem-se:

2)

A Procuradoria do Município de Chaves/Pa para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais.

3)

CITEM-SE os requeridos para que, no prazo legal, apresentem Contestação, devendo informar, ainda, se desejam a designação de audiência de mediação e conciliação.

4)

(...)”

Irresignado, o Município de Chaves interpôs o presente recurso (id. 13127672).

Em suas razões, aduz que a decisão é
ultrapetita
e
extrapetita
, na medida em que o agravado pediu de um modo e o Juízo concedeu de modo diverso, conferindo, dessa forma, provimento judicial sobre algo que não foi pleiteado ou foi pleiteado de forma diversa, apontando a nulidade da decisão por ofensa ao princípio da adstrição.

Aponta a ilegalidade da multa diária atribuída à Procuradoria Geral do Município e a nulidade da decisão em razão de ser novamente
ultrapetita
.

Argui ofensa ao princípio da separação dos poderes e da reserva do possível, aduzindo que a atividade administrativa é inerente a competência do poder executivo municipal, além de que a localização do Município de Chaves é de difícil acesso logístico e que os prazos concedidos são muito curtos.

Ao final, p
ugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada em sua totalidade.

Em decisão monocrática de id. nº 13238506, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para transferir a multa diária aplicada na pessoa dos gestores públicos e Procuradoria Municipal para o ente público contra o qual a ação civil pública foi ajuizada.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões refutando os argumentos do agravante (id. 13863942).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para transferir a multa diária aplicada na pessoa dos gestores públicos para o Ente Público que eles representam (id. 14127044).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O recurso visa a reforma da decisão de 1º grau que determinou uma série de melhorias no Hospital Municipal de Chaves, as quais visavam corrigir gravíssimas inadequações e distorções apresentadas no funcionamento do estabelecimento de saúde.

O Município agravante a
rgui ofensa ao princípio da separação dos poderes e da reserva do possível, aduzindo que a atividade administrativa é inerente a competência do poder executivo municipal; que a localização do Município de Chaves é de difícil acesso logístico e que os prazos concedidos são muito curtos; além de apontar a ilegalidade da multa diária atribuída à Procuradoria Geral do Município e a nulidade da decisão em razão de ser
ultrapetita
.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo ao exame de mérito.

Primordialmente, e sem necessidade de qualquer outro argumento nesta análise prévia, convém destacar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde encontra-se em risco.

O art. 196 da Constituição Federal consagra que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, portanto é assegurado aos interessados o direito aos medicamentos/tratamento médico necessários a recuperação da saúde, garantindo-lhes o direito à vida, o qual é um direito fundamental resguardado pela Carta Magna, art. 5º, não há como negar-lhe isso, uma vez que a vida não tem preço.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência dos Tribunais Superiores Pátrios, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito, reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana e há de superar quaisquer espécies de restrições legais.

Por outro lado, como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam.

Não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

Nesse diapasão, não merece prosperar a alegação do agravante de violação ao princípio da separação dos poderes.

No presente caso, compulsando os autos de 1º grau, observa-se que a ação originária está embasada em vários documentos, dentre eles a Notícia de Fato nº 000172-124/2020, autuada em 15/09/2020, onde, apesar do envio de vários ofícios e de algumas reuniões realizadas entre as autoridade locais com a presença de representantes do Ministério Público, de lá pra cá nada fora realizado de efetivo com vistas a solucionar ou ao menos melhorar os transtornos enfrentados pelos munícipes com a ausência de realização de exames básicos no Hospital Municipal de Chaves/Pa.

Com efeito, observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável aos munícipes que necessitam de acesso a um serviço mínimo de saúde.

No que tange aos prazos concedidos para o cumprimento das obrigações, entendo que estes não merecem dilatação, tendo em vista a precariedade e gravidade das condições físicas do Hospital Municipal, o que coloca em risco, não só a saúde, mas à vida dos pacientes que recorrem ao atendimento médico-hospitalar.

Ademais, o próprio agravante alegou em sede de contestação, a perda superveniente do objeto da ação, apontando que ao mesmo tempo do ajuizamento da ação, o Município de Chaves já vinha realizando exames, conforme cópia do Memorando nº 03/2022-LAB/HMC, razão pela qual não há que se falar em exiguidade de prazo para cumprimento da obrigação.

Com relação a multa diária aplicada na pessoa dos gestores públicos, como já explanado na decisão monocrática que apreciou o efeito suspensivo, a questão já se encontra pacificada nos Tribunais Superiores, pelo que desnecessária extensa fundamentação a respeito.

Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no artigo 497 do CPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Todavia, a cominação de sanção à pessoa física do agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do
decisum
para o fim de excluir a imposição da multa a incidir sobre o patrimônio pessoal de quem não participou do processo de conhecimento.

Este é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que dispõe que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao agente público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de pessoa estranha ao processo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AFASTADA.
CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO

CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO

REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências
determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada

a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e

Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados

no exercício da função.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de

que as pessoas do representante e da entidade pública não se

confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a

quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF –
RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ –

T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.

ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES

DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a

previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata

destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à

Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar

efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de

juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança
como substitutos processuais não são parte na execução, a qual

dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à

efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa

do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido.

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

Salienta-se que, encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide.

Destarte, considerando que os agentes políticos não figuram como partes no processo de primeiro grau, determino que a astreinte inicialmente fixada em caso de descumprimento, incida em face do Ente Público que eles representam, e não sobre a pessoa do Prefeito Municipal ou do Secretário Municipal de Saúde, como ordenou o juízo de primeiro grau.

No que tange ao valor da multa diária arbitrada pelo juízo de piso, entendo que o valor mostra-se proporcional a sua finalidade.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Dessa forma, a decisão
a quo
merece reforma tão somente para determinar que a
astreinte
inicialmente fixada em caso de descumprimento, incida em face do Município de Chaves, e não sobre a pessoa física do Prefeito, do Secretário Municipal de Saúde ou dos Procuradores do Município, como ordenou o juízo de primeiro grau, mantendo os demais termos do
decisum
ora impugnado.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAVES
, apenas para transferir a multa diária aplicada na pessoa dos gestores públicos e Procuradoria Municipal, para o Ente Público contra a qual a ação civil pública foi ajuizada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/09/2023